Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Tratam-se de pedidos de concessão de liberdade e outros requerimentos formulados por ALAN FONSECA DE OLIVEIRA (Protocolo STF nº 19668/2023 e 13623/2023), AMILCAR MELO DE ARAUJO (Protocolo STF nº 4566/2023 e 13632/2023), EDER JHONCON RODRIGUES SILVA TAVEIRA (Protocolo STF nº 13635/2023), EDSON FERNANDES SOUZA DA SILVA (Protocolo STF nº 13631/2023), IVANETE VITTALI (Protocolo STF nº 5001/2023), MICHELE LACERDA FARIA (Protocolo STF nº 13633/2023 e 14614/2023), e SILAS JANUARIO LIMA (Protocolo STF nº 13622/2023), custodiados no Estado do Acre; e por ANDRE NATALINO FURTADO DA COSTA (eDoc. 9, ID c57527bb – fls. 234/235), LILIAN MARIA BORGES LEAL DE BRITO (Protocolo STF nº 7652/2023), MANOEL QUINTINO DE SOUZA JUNIOR (Protocolo STF nº 6816/2023), MANOEL RODRIGUES CARVALHO (Protocolo STF nº 6816/2023); e MARCELI SILVA LIMA (Protocolo STF nº 3562/2023), custodiados no Estado do Pará.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (Protocolo STF 31.970/2023) sustentando, em síntese, que todos os requerentes foram presos em flagrante no dia 9/1/2023, quando estavam acampados nas imediações do 4º Batalhão de Infantaria e Selva do Exército Brasileiro, localizado na Rua Colômbia, nº 534, Bairro Bosque, Rio Branco/AC; e do 2º Batalhão de Infantaria e Selva do Exército Brasileiro, localizado na Avenida Almirante Barroso, nº 4.421, Bairro Souza, Belém/PA, buscando incitar, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. E que, 



    “assim como ocorreu no acampamento montado em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, os requerentes também se associaram de forma estável e permanente nas imediações das unidades militares situadas nas unidades federativas mencionadas, com a finalidade de fomentar uma intervenção militar



    Dessa forma, ao que tudo indica, os requerentes enquadram-se no grupo dos instigadores dos delitos, vislumbrando-se a possível prática de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal).”.



    Prossegue afirmando que inexistem indícios de que os fatos em análise estejam conexos com os atos antidemocráticos praticados em Brasília/DF e em outras unidades federativas:



    “Noutras palavras, não há, no presente estágio, indícios de que os incitadores que foram presos em Rio Branco/AC e Belém/PA tenham se associado com os incitadores que estavam acampados nos arredores do Quartel General do Exército, em Brasília/DF, ou com os incitadores presos em outros Estados.



    Assim, inexistindo ligação entre os agentes, não há falar em conexão intersubjetiva, como bem pontuam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:…



    (…)



    Ademais, também não se observa a existência de conexão probatória (art. 76, III, do Código de Processo Penal), visto que, a princípio, as provas das infrações cometidas pelos incitadores em Rio Branco/AC e Belém/PA não se demonstram úteis para influir na prova das infrações cometidas em Brasília/DF e vice-versa.



    Do mesmo modo, tratando-se de delitos diversos praticados por pessoas em diferentes locais e contextos, afasta-se a hipótese de continência, porquanto ausentes os requisitos legais. Ressalta-se, ainda, que nenhum dos requerentes possui foro por prerrogativa de função.”



     Sustenta então, com base no art. 70 do Código de Processo Penal, que “a competência para processar e julgar os fatos referentes aos incitadores presos em Rio Branco/AC e Belém/PA deve ser declinada para uma das Varas Federais com sede nas respectivas cidades, quanto aos fatos ocorridos nos respectivos territórios.”



    Quanto à situação prisional, afirma não haver razão para a prisão preventiva dos requerentes, tendo em vista 



    “inexistirem indicativos de que, desfeito totalmente o acampamento, os requerentes comprometam, sozinhos, a ordem pública, a instrução criminal ou coloquem em risco a aplicação da lei penal, afastando as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal.”



    Ao final, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, afirma que são suficientes e adequadas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: art. 319, I (comparecimento periódico em juízo, que deverá ocorrer no domicílio de residência dos requerentes); II (proibição de acesso ou frequência a qualquer estabelecimento militar ou suas imediações, fixando distância mínima de 500 metros, de modo a evitar a prática de novas infrações); III (proibição de manter contato com qualquer outro investigado, testemunha ou pessoa que tenha estado acampada incitando intervenção militar ou animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes Constitucionais), salvo se parentes ou cônjuges; e proibição de acesso às redes sociais.



    É o relatório. DECIDO.



    ALAN FONSECA DE OLIVEIRA, AMILCAR MELO DE ARAUJO, EDER JHONCON RODRIGUES SILVA TAVEIRA, EDSON FERNANDES SOUZA DA SILVA, IVANETE VITTALI, MICHELE LACERDA FARIA e SILAS JANUARIO LIMA foram presos em flagrante nas imediações do 4º Batalhão de Infantaria e Selva do Exército Brasileiro, localizado na Rua Colômbia, nº 534, Bairro Bosque, em Rio Branco/AC, e ANDRE NATALINO FURTADO DA COSTA, LILIAN MARIA BORGES LEAL DE BRITO, MANOEL QUINTINO DE SOUZA JUNIOR, MANOEL RODRIGUES CARVALHO; e MARCELI SILVA LIMA foram presos em flagrante nas imediações do 2º Batalhão de Infantaria e Selva do Exército Brasileiro, localizado na Avenida Almirante Barroso, nº 4.421, Bairro Souza, em Belém/PA, locais onde incitavam, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos. 



    Conforme narrado na manifestação da Procuradoria-Geral da República, os requerentes não foram denunciados, pois afirma que a competência para processar e julgar os fatos referentes aos incitadores presos em Rio Branco/AC e Belém/PA deve ser declinada para uma das Varas Federais com sede nas respectivas cidades, quanto aos fatos ocorridos nos respectivos territórios.



    Após as diligências iniciais realizadas, não se verificaram indícios de conexão probatória ou intersubjetiva com as investigações realizadas nos autos da Pet. 10.820/DF, de forma que não se justifica a permanência dos Requerentes nos autos que correm neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devendo pois ser seguida a regra geral de fixação de competência, prevista no art. 70 do Código de Processo Penal, sendo pois competente o juízo do local onde se consumar a infração.



    Contudo, antes de declinar a competência para os Juízos Federais respectivos, cumpre-me avaliar a situação prisional dos Requerentes.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir , não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente momento, como salientado pela PGR, não há razões para a manutenção da medida cautelar extrema, cuja eficácia já se demonstrou suficiente.



    A manutenção da prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, Dje de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Considerando-se a situação dos investigados e a manifestação da Procuradoria-Geral da República é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4.879, 4.828 e PET’s deles derivadas, todos de minha relatoria.



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a



    1. ALAN FONSECA DE OLIVEIRA (CPF nº 495.121.102-53);



    2. AMILCAR MELO DE ARAUJO (CPF nº 047.672.412-00);



    3. EDER JHONCON RODRIGUES SILVA TAVEIRA (CPF nº 197.384.472-91);



    4. EDSON FERNANDES SOUZA DA SILVA (CPF nº 017.751.472-82);



    5. IVANETE VITTALI (CPF nº 294.547.002-00);



    6. MICHELE LACERDA FARIA (CPF nº 829.112.075-72);



    7. SILAS JANUARIO LIMA (CPF nº 520.170.102-78);



    8. ANDRE NATALINO FURTADO DA COSTA (CPF nº 578.334.512-15);



    9. LILIAN MARIA BORGES LEAL DE BRITO (CPF nº 307.317.802-30);



    10. MANOEL QUINTINO DE SOUZA JUNIOR (CPF nº 211.816.162-04);



    11. MANOEL RODRIGUES CARVALHO (CPF nº 351.757.963-72); e



    12. MARCELI SILVA LIMA (CPF nº 553.046.482-34);



    Mediante a imposição cumulativa, para todos os requerentes, das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de se ausentarem da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelos órgãos responsáveis dos respectivos Estados (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP-PA, e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUS, no AC), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado;



    (ii) Obrigação de SE APRESENTAREM perante ao Juízo de Execução Penal da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal em juízo, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de se ausentarem do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome dos investigados, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome dos investigados, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, §1º, do CPP.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor dos Requerentes. Servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Execução das Comarcas das respectivas residências, onde deverão comparecer no prazo de 24 horas da soltura. 



    Encaminhem-se cópia dessa decisão:



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO;



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca, ao Juízo Federal competente.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Defensoria Geral da União pelos meios eletrônicos.



    Encaminhem-se cópia desta decisão pelo malote digital aos Juízos das Execuções das Comarcas de Rio Branco/AC e de Belém/PA, para conhecimento e acompanhamento. 



    Por fim, DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE e, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, considerando que a presente PET envolve vários outros investigados, determino a imediata remessa das peças abaixo relacionadas, para regular distribuição e continuidade das investigações junto às Seções Judiciárias das respectivas Unidades Federativas, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.



    Observo que, no que concerne ao declínio de competência, a presente decisão também se aplica a LEONARDO PESSOA DE LIMA (CPF nº 028.720.862-18) e MOEMA ANUTE DE LIMA CARIOCA (CPF nº 202.016.722-00), a quem, em 20/1/2023, concedi liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, conforme decisões de eDocs. 4.864 (ID a9cfabbf) e 4.892 (ID 41d03a11), respectivamente.



    Para a Seção Judiciária do ACRE deverão ser remetidos os seguintes documentos, relativos aos investigados ALAN FONSECA DE OLIVEIRA, AMILCAR MELO DE ARAUJO, EDER JHONCON RODRIGUES SILVA TAVEIRA, EDSON FERNANDES SOUZA DA SILVA, IVANETE VITTALI, LEONARDO PESSOA DE LIMA, MICHELE LACERDA FARIA, MOEMA ANUTE DE LIMA CARIOCA e SILAS JANUARIO LIMA:



•     eDoc. 176 (ID: 116831b3) – fls. 27/241;



•     eDoc. 177 (ID: 4067ee1a)– fls. -01/83;



•     eDoc. 4.864 (ID a9cfabbf);



•     eDoc. 4.892 (ID 41d03a11);



•     petições STF nº 19.668/2023 e 13.623/2023;



•     petições STF nº 4.566/2023 e 13.632/2023;



•     petição STF nº 13.635/2023;



•     petição STF nº 13.631/2023;



•     petição STF nº 5.001/2023;



•     petições STF nº 13.633/2023 e 14.614/2023;



•     petições STF nº 13.622/2023; e



•     Manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 18.159, petição STF nº 31.970).



    Para a Seção Judiciária do PARÁ deverão ser remetidos os seguintes documentos, relativos aos investigados ANDRE NATALINO FURTADO DA COSTA, LILIAN MARIA BORGES LEAL DE BRITO, MANOEL QUINTINO DE SOUZA JUNIOR, MANOEL RODRIGUES CARVALHO e MARCELI SILVA LIMA:



•     eDocs. 09,10 e 11 (Protocolo STF nº 984/2023)



•     petição STF nº 7.652/2023;



•     petição STF nº 6.816/2023;



•     petição STF nº 6.816/2023;



•     petição STF nº 3.562/2023; e



•     Manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 18.159, petição STF nº 31.970).



    À Secretaria para as providências, certificando-se nos autos.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente